Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-16.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000599-16.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA ADRIANE DOS SANTOS - CPF: 026.660.021-28 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE C
ONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

É cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública quando esta apresentar ilegalidade manifesta e não for passível de recurso imediato.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial é ilegítima quando o direito pleiteado encontra previsão legal expressa e imediata aplicabilidade.

A imposição judicial de filtro de acesso à jurisdição não previsto em lei viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

A configuração de litigância predatória exige identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações anteriores, não se presumindo pela simples repetição de ações semelhantes.

O atraso processual injustificado em demandas envolvendo verbas de natureza alimentar compromete a efetividade da jurisdição e pode acarretar lesão irreparável ao direito do
trabalhador.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KARINA ADRIANE DOS SANTOS (ID:
278967397, Pág.
1) contra ato que reputa ilegal e abusivo, emanado do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT. A impetrante narra, em sua
petição inicial
(ID:
278967397, Pág.
2), que ajuizou ação de cobrança de verbas trabalhistas – notadamente férias, adicional de um terço e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – decorrentes de sua contratação temporária pelo Município de Alta Floresta, nos autos do processo de origem n. 1002295-18.2025.8.11.0007 (ID: 188866001).

O ato coator, consubstanciado no
despacho
proferido no ID: 189113250 do processo n. 1002295-18.2025.8.11.0007, determinou que a parte autora comprovasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a existência de pretensão resistida, mediante documentos que demonstrassem a tentativa de resolução do pleito na via administrativa ou extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do prazo legal para resposta do ente demandado,
sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil.

A impetrante sustenta que a referida exigência impõe uma condição indevida ao exercício do direito constitucional de ação, em flagrante violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de se mostrar incompatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais (ID:
278967397, Pág.
2). Destacou que o presente pleito difere de demanda anterior (processo n. 1006618-37.2023.8.11.0007, ID: 278982354), pois se refere a vínculo contratual e
período distintos (17/09/2021 a 31/12/2024)
, e se fundamenta em norma superveniente, a Lei Municipal no 2.873/2023, que reconhece expressamente o direito às férias e adicional de férias aos contratados (ID: 278967397, Pág. 3 e ID: 189113250, Pág. 1). Em face disso, requereu a concessão da segurança para suspender os efeitos do despacho impugnado e determinar o regular prosseguimento da ação de origem (ID:
278967397, Pág.
12).

Em resposta à notificação para prestar informações, a autoridade coatora, por meio do
Ofício N. 37/2025/GAB
(ID: 282813888), comunicou que manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, mas que, diante do deferimento da tutela provisória por este Juízo, determinou o regular prosseguimento do processo de origem.

O litisconsorte passivo necessário, Município de Alta Floresta, embora devidamente intimado, não apresentou manifestação, conforme
Certidão
acostada ao ID: 287430370.

O Ministério Público, em seu
Parecer
(ID: 289222896), manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, arguindo a inadequação da via eleita. Fundamentou seu posicionamento na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, e no art. 2o, §1o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, que exclui as ações de mandado de segurança da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Cumpre registrar que a medida liminar foi deferida por este Relator em
Decisão
proferida no ID: 279175376, suspendendo os efeitos do despacho atacado e determinando o regular prosseguimento do processo de origem.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Por imperativo constitucional e legal, a análise da questão posta em sede de
mandamus
exige a devida ponderação dos princípios fundamentais que regem o acesso à justiça e a própria atuação do Poder Judiciário. A Impetrante busca resguardar o seu direito líquido e certo à tramitação regular de sua ação originária, aduzindo a ilegalidade de ato judicial que impôs obstáculo indevido à tutela jurisdicional. Por seu turno, o
Parquet
levanta a preliminar de inadequação da via eleita, pautando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e na legislação específica dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Passo, então, à análise dos fundamentos pertinentes, delineando as razões que me conduzem à conclusão pela concessão da segurança.

Da Admissibilidade do Mandado de Segurança contra Atos Jurisdicionais no Âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

Conforme a
manifestação do Ministério Público
(ID: 289222896), a súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal cristaliza o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Adicionalmente, a Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2o, §1o, inciso I, exclui expressamente as ações de mandado de segurança da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ocorre que, apesar da solidez de tais preceitos normativos e sumulares, a interpretação da Suprema Corte e dos
tribunais pátrios tem evoluído para excepcionar essa regra em situações específicas, caracterizadas pela teratologia da decisão ou por manifesta ilegalidade ou abuso de poder que inviabilize o direito da parte e não seja passível de impugnação por recurso imediato.

Com efeito, as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por expressa previsão legal, são, em regra, irrecorríveis. Contudo, essa irrecorribilidade não pode se traduzir em óbice absoluto à tutela jurisdicional de direitos líquidos e certos quando o ato judicial se revela manifestamente ilegal ou teratológico, causando lesão grave e de difícil reparação à parte. A exclusão das ações de mandado de segurança da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2o, §1o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, refere-se à hipótese em que o
mandamus
constitui a via processual principal para o pleito autoral, e não impede que o instrumento seja utilizado para o controle de decisões judiciais teratológicas proferidas no curso de um processo que, por sua natureza, se insere na competência do Juizado.

Na hipótese vertente, a decisão impugnada (ID: 189113250 do processo n. 1002295-18.2025.8.11.0007), ao condicionar o prosseguimento da demanda à comprovação de prévio requerimento
administrativo, em ação que versa sobre direitos de natureza alimentar já
expressamente previstos
em lei municipal
, constitui uma manifesta ilegalidade. Tal imposição ofende o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, ao criar um filtro de acesso ao Poder Judiciário não previsto em lei para a espécie. A própria
Decisão
que deferiu a liminar nestes autos (ID: 279175376) já apontou a inaplicabilidade do conceito de demanda abusiva ao caso, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reiteradamente tem afastado a exigência de prévio requerimento administrativo em situações análogas. A título de exemplo, cito os recentes julgados desta Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO (N.U 1001055-38.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)."

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO
RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO (N.U 1002362-37.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)."

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO ASSEGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1033500-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)."

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)."

"RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1019924-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)."

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter firmado entendimento no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631240) acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, a Suprema Corte ressalvou, de forma expressa e inequívoca, que tal exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas e não se estende indistintamente a todas as relações jurídicas que envolvem a Fazenda Pública. A
ratio

decidendi
naquele caso específico pautou-se na peculiaridade da relação previdenciária, que demandava uma fase administrativa para a coleta e organização de dados que habilitassem o INSS a apreciar o pedido, antes que o Judiciário fosse acionado. Contudo, a situação em apreço, que envolve a cobrança de verbas salariais por contratos temporários com expressa previsão legal municipal, diverge substancialmente daquela realidade. Por conseguinte, rejeito a tese de inadequação da via eleita.

Da Inafastabilidade da Jurisdição e a Dispensabilidade do Esgotamento da Via Administrativa

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso à jurisdição, em hipóteses que não se enquadram nas exceções constitucionalmente ou legalmente previstas, configura um inaceitável óbice ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Carta Magna. Tal dispositivo assevera que "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito". A pretensão da impetrante nos autos originários (Processo n. 1002295-18.2025.8.11.0007, ID: 188866001) não se funda em mera expectativa de direito, mas em direitos que se afirmam como já constituídos, seja pela alegada nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento, seja pela existência de Lei Municipal superveniente que expressamente assegura as verbas pleiteadas.

A
Lei Municipal no 2.873/2023
, vigente à época dos contratos discutidos na ação original (ID:
188866001, Pág.
5), alterou a Lei no 1.005/2001 e passou a assegurar expressamente aos servidores municipais contratados o direito ao recebimento de férias e do adicional constitucional, nos termos do seu parágrafo único do artigo 9o:
"Fica assegurado ao pessoal contratado, nos termos desta Lei, o direito a férias e adicional de férias integrais a/ou proporcionais ao período do contrato."
(ID: 189113250, Pág. 1). Esta previsão legal, por si só, já estabelece o direito da Impetrante, e o simples não pagamento de tais verbas, em um contexto de contrato de trabalho já encerrado, implica na resistência à pretensão, dispensando, de forma patente, qualquer prévia provocação administrativa. A Administração Pública, ao ter tal dispositivo em sua legislação, tem o dever de conhecê-lo e aplicá-lo, o que torna a via judicial imediatamente necessária para a sua efetivação.

Adicionalmente, a tese central da ação originária também se alinha com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca dos direitos dos servidores temporários, notadamente as Teses 551 e 916 de repercussão geral. A
Petição Inicial
do
Mandado de Segurança
(ID:
278967397, Págs.
6-7) explicitamente invoca estes precedentes. A Tese 551
do STF
, fixada no RE 1.066.677, estabelece:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso dos autos, a Lei Municipal no 2.873/2023 constitui a "expressa previsão legal" a que se refere
a
primeira ressalva da Tese 551, consolidando o direito da Impetrante.
Outrossim
, a Tese 916
do STF
, firmada no RE 765.320, reconhece que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A conjugação desses entendimentos, conforme bem elucidado no
julgado do Supremo Tribunal Federal
(RE 1410677 MG, Relator
.:
Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
- s/n DIVULG 24 - 04 - 2024 PUBLIC 25 - 04 - 2024), reafirma a possibilidade de pleitear em juízo não apenas as verbas relativas a salários, mas também férias acrescidas de um terço e FGTS, mesmo em contratos nulos por desvirtuamento ou com expressa previsão legal:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1
. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro
Teori
Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em
sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência."

Desse modo, a exigência de um requerimento administrativo prévio para um direito que já se encontra
assegurado por lei
e que, em sua essência, decorre da própria relação de trabalho com a Administração Pública, é despropositada. Não se trata, aqui, de um pedido que necessite de uma fase de instrução administrativa para que a Administração possa exercer sua autotutela, mas sim da cobrança de verbas que, ou são devidas em razão da nulidade contratual e do desvirtuamento (que o Judiciário se encarrega de verificar), ou são devidas por expressa previsão legal.

É imperioso afastar qualquer alegação de "litigância abusiva" ou "
demandismo
" (ID:
189113250, Pág.
3). A impetrante, em sua
petição inicial
do Mandado de Segurança (ID:
278967397, Pág.
2), esclareceu que a presente demanda se refere a um
novo vínculo contratual
com o Município, que se estendeu de 17/09/2021 a 31/12/2024, e se fundamenta em
nova lei municipal
(Lei Municipal no 2.873/2023), distinta dos contratos e do período (2017 a 2022) discutidos em processo judicial anterior (n. 1006618-37.2023.8.11.0007, ID: 278982354). Portanto, não há que se falar em identidade de causa de pedir ou de pedidos que configure fracionamento indevido ou abuso do direito de ação, tampouco se enquadra nas hipóteses de litigância predatória delineadas na Recomendação no 159/2024 do CNJ, que visa a combater o desvio de finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário, e não cercear o exercício legítimo de pretensões fundamentadas. A conduta da Impetrante revela a busca pela tutela de direitos específicos decorrentes de relações jurídicas distintas.

Do Perigo de Dano e da Urgência da Tutela Jurisdicional

A natureza alimentar das verbas pleiteadas, consistentes em férias, adicional de um terço e FGTS (ID:
188866001, Pág.
10), confere à demanda um caráter de urgência que não pode ser desconsiderado. A imposição de um prévio requerimento administrativo, além de
desnecessária e ilegal, acarretaria um atraso injustificado na prestação jurisdicional de direitos essenciais para o sustento e a dignidade da Impetrante e de sua família (ID:
278967397, Pág.
10).

A dilação temporal imposta pela decisão coatora não apenas posterga a satisfação de um direito que se apresenta como líquido e certo, mas também expõe a Impetrante ao risco de que parcelas dos valores pleiteados sejam atingidas pela prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (ID:
188866001, Pág.
9). Embora a ação tenha sido proposta para um período não prescrito, qualquer atraso processual decorrente de uma exigência indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a própria segurança jurídica da parte. A necessidade de
tutelar tais
direitos de forma célere é um imperativo, máxime em sede de Juizados Especiais, que se pautam pela simplicidade, celeridade e informalidade.

Diante do exposto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da impetrante e o perigo de dano são manifestos. A decisão combatida viola o direito líquido e certo da Impetrante de ter sua demanda processad
a sem óbices ilegítimos, tornando a intervenção deste Juízo por meio do presente
mandamus
absolutamente necessária para restabelecer a ordem jurídica e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante
o exposto, e em estrita consonância com os fundamentos jurídicos e princípios constitucionais delineados,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada por KARINA ADRIANE DOS SANTOS.

Em consequência,
CONFIRMO A LIMINAR
anteriormente deferida no ID: 279175376, para suspender definitivamente os efeitos do despacho proferido no ID: 189113250 dos autos do processo n
. 1002295-18.2025.8.11.0007, e
DETERMINO O REGULAR PROSSEGUIMENTO
da referida ação originária perante o Juízo de primeiro grau, sem a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025